Tribunal: TJSP
Processo: 1006875-29.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, partir do dia seguinte ao da alta médica, observada a prescrição quinquenal.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. A verba honorária deverá

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, partir do dia seguinte ao da alta médica, observada a prescrição quinquenal.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o decidido no Tema no 1105 do STJ.
4. Eventuais questões relativas aos índices de correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de liquidação, observando-se, a partir de 09 de dezembro de 2021, o disposto no artigo 3o, da Emenda Constitucional 113.